Tribunal: STF
Processo: ARE 1538653
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (Doc. 17, fls. 15-16):



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROFESSORA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE ESCADA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA (art. 1.013, §3º, II, DO CPC). PARIDADE DOS PROVENTOS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO. SITUAÇÃO NÃO EXTENSÍVEL AOS INATIVOS. PROVENTOS ATRELADOS AO VALOR DA HORA-AULA PAGA AOS PROFESSORES EM ATIVIDADE. PARIDADE RESPEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. DECISÃO UNÂNIME.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 19), foram rejeitados (Doc. 21).



    No RE (Doc. 25), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, EDNA SILVA DOS SANTOS alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Aponta, por outro lado, afronta aos arts. 5º, XXXVI e LV; e 102, III, “a”, da CF/1988, bem como às EC’s 41/2003 e 43/2007, pois tratando-se de servidora pública aposentada no cargo de professora, desde 1º de março de 2007, tem direito à paridade de proventos com fundamento nas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005 (Doc. 25, fl. 7).



    Afirma que “o salário base pago pelo Município é superior àquele pago pelo Instituto de previdência (EscadaPrevi), uma vez que a comentada jornada executada fora recalculada na atualidade para mesma quantidade de horas lecionadas, através das leis municipais n° 2.426/2015 e 2463/2016, excluindo ilegalmente os professores inativos da mencionada melhoria salarial, o que evidentemente fere os preceitos do instituto da paridade e da isonomia, nos termos conteúdo das emendas constitucionais EC 41/2003 e 47/2005” (Doc. 25, fl. 8).



    Sustenta, ainda, que o acórdão recorrido incorreu em cerceamento de defesa, pois não acolheu o pedido de exibição de documentos comprobatórios da jornada de trabalho exercida pela recorrente. 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para condenar o Instituto de Previdência do Município de Escada - ESCADAPREVI à retificar o salário base da autora, vinculando-o ao salário base dos professores da ativa que ocupam o mesmo cargo em que foi aposentada (Doc. 25, fl. 13).



    Em decisão de admissibilidade, o juízo a quo que inadmitiu Recurso Extraordinário aplicando os óbices das Súmulas 279/STF e 280/STF (Vol. 32).



    No Agravo, a parte agravante alega que (i) houve violação ao texto constitucional; (ii) as Súmulas 279/STF e 280/STF são inaplicáveis ao caso (Vol. 35). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 25, fl. 7):



    “Eminentes Ministros, a questão debatida insere-se na esfera de questões relevantes do ponto de vista jurídico, conforme previsão do art. 1035, CPC, visto que estamos diante de descumprimento arbitrário das EC 41/2003 e 47/2005. 



    In casu, existem questões relevantes do ponto de vista social e jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



    Deste modo, indiscutível a REPERCUSSÃO GERAL do caso presente, requerendo-se o reconhecimento.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI e LIV, da Constituição Federal, esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem negou o direito à paridade remuneratória postulado pela recorrente aos seguintes fundamentos (Doc. 17, fls. 8-14): 



    “Após uma análise minuciosa das argumentações e documentos apresentados nos autos, constata-se que a parte autora não conseguiu demonstrar de forma adequada o fundamento de seu direito, e tampouco obteve êxito em refutar a presunção de legitimidade de diversos documentos públicos anexados aos autos, incluindo as leis municipais mencionadas e os contracheques das servidoras paradigmas, os quais foram fornecidos pela própria requerente. 



    Conforme é de conhecimento geral, o princípio da paridade implica na atualização dos proventos de aposentadoria e pensão na mesma proporção e na mesma data em que ocorrem modificações na remuneração dos servidores em atividade. Isso implica na extensão de quaisquer benefícios ou vantagens concedidos posteriormente a esses servidores, mesmo que decorram de transformações ou reclassificações do cargo ou função que serviram de base para a aposentadoria ou pensão. 



    É relevante observar que, à época da aposentadoria da requerente, em 2012, a Lei Municipal nº 2.138/2005, estava em vigor com as alterações introduzidas pela Lei nº 2.320/2011: [...]



    Em 13/05/2015, o Município de Escada publicou a Lei nº 2.426, que modificou, mais uma vez, o parágrafo único, do art. 5º, da Lei Municipal nº 2.138/2005: [...]



    A disposição em questão foi conservada, em sua essência, pela Lei Municipal nº 2.463/2016, também denominada Estatuto do Magistério da Rede Municipal de Ensino de Escada. Sob esta normativa, o artigo 36 passou a estabelecer o seguinte teor: [...]



    Vislumbra-se dessa forma, que o Município de Escada alterou o arcabouço legal dos profissionais do magistério, introduzindo um acréscimo no número de horas/aula, resultando em uma discrepância plenamente justificável entre o servidor aposentado, que se aposentou com carga horária de 150 horas/aula, e o servidor em atividade, obrigado a cumprir, no mínimo, 180 horas/aula. 



    A razoabilidade dessa disparidade torna-se ainda mais evidente ao considerar que a remuneração dos professores é determinada pelo valor da hora/aula estabelecido por lei, conforme disposto na Lei Municipal nº 2.464/2016, que reestrutura o Plano de Cargos e Carreira do Magistério de Escada, estipulando um valor específico de hora/aula para cada posição na tabela de progressão, seja horizontal ou vertical. 



    Logo, não é viável, com base no critério da paridade, igualar os rendimentos de um servidor aposentado com uma carga horária de 150 horas/aula aos salários dos servidores em atividade, que devem cumprir uma jornada mínima de 180 horas/aula. A diferença resultante na remuneração equivaleria a um enriquecimento injustificado do servidor inativo, que receberia por horas/aula nunca efetivamente desempenhadas no serviço público. 



    [...]



    Por fim, rejeito o pedido de exibição de documentos, pois é considerado irrelevante para a resolução da controvérsia, dada a presença das informações necessárias nos autos. 



    Forte nessas razões, voto pelo provimento parcial do apelo, para anular a sentença que decretou a prescrição do fundo do direito e, por força do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, por se encontrar a causa madura, julgar improcedentes os pleitos deduzidos na inicial.”



     



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável a espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Outrossim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse sentido, em casos semelhantes:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo Interno no recurso extraordinário com agravo. Professor municipal. Aposentadoria. Requisitos. Paridade e integralidade. Súmula 279/STF e Tema 139/STF. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido.



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. 5. O acórdão recorrido foi proferido com entendimento alinhado ao decidido no RE 590.260-RG (Tema 139).



    IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.505.383-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 10/10/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de março de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente